Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715519-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VANILDA GOMES RABELO SILVA e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0724839-96.2021.8.07.0016, ajuizada pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de promover demolição de edificação existente na área ocupada pelos autores, ora agravantes. Narram que há mais de 20 (vinte) anos são possuidores da área de 457,5 hectares na Fazenda Olhos D’água, situada às margens da BR 020, Km 11, próximo à Quadra 18, Sobradinho, decorrente de herança do espólio de João Gomes Rabelo, e que retomaram a posse por meio de decisão judicial proferida no processo 2001.06.1.004914-7, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Sobradinho, sendo também, legítimos proprietários da área. Relatam que foram notificados para apresentação de licença de obra executada no local com prazo final para o dia 12/02/2020. Afirmam a desnecessidade da referida licença para construção tendo em vista tratar-se de área rural, mas, ainda assim, os agentes públicos a demoliram em 13/01/2020, antes mesmo da finalização do prazo concedido. Alegam que no dia 15/4/2021 receberam nova visita de agentes públicos, que emitiram notificação demolitória relacionada ao barraco erguido pelo caseiro Adelmir Peixoto de Freitas, no qual reside com sua esposa e filhos, estando em vias de sofrerem nova demolição em afrontosa ofensa à inviolabilidade do domicílio. O MM juiz indeferiu o pedido fundamentado na ausência de ilegalidade da intimação demolitória, afirmando que “a documentação anexada não é suficiente para demonstrar que a construção objeto da intimação demolitória foi erigida em área particular e amparada em licença regularmente expedida – ou, ao menos, ocupa área na qual é dispensada autorização para construção”, e ressalvou que o procedimento adotado seguiu estritamente os preceitos legais previstos no art. 22 da Lei Distrital 6138/2018 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, pelo qual a execução de obras só pode ser iniciada após obtenção da respectiva licença, bem como no art. 133 do mesmo diploma que prevê a intimação demolitória como sanção para as obras ou edificações não passíveis de regularização, como no caso em análise, por se tratar de obra realizada sem licença e em área pública, segundo o auto de intimação D119232-OEU, expedido em 15/4/2021. Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão para obstar a demolição da única casa existente na área ocupada, com a final confirmação da tutela pretendida. É o relato do necessário. Preparo recolhido (ID 25675046) Decido. O art. 905 c/c o art. 1.019 do CPC dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo, se verificado que da imediata produção dos efeitos da decisão guerreada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A presente insurgência recursal visa obstar a demolição da moradia edificada em área rural, que segundo os agravantes, encontra-se em área particular, e não pública, como consta da notificação emitida pelo poder estatal, aduzindo que a ocupação da área em questão é antiga, tendo-lhes sido entregue por herança e remanesce há duas décadas. Juntam aos autos diversos documentos para corroborar suas assertivas de que a área lhes pertence e, principalmente, o documento de ID 90724107, de onde se extrai declaração da TERRACAP no processo administrativo 111.000.882/2005, de que a área não constitui unidade imobiliária registrada em Cartório e não interfere com nenhum memorial de loteamento urbano ou área isolada registrada em Cartório. Na hipótese, a casa em vias de ser demolida está localizada em terreno cuja propriedade não restou devidamente esclarecida quanto à natureza, se privada ou pública. Exige-se cautela ao caso, pois o ato de demolição iminente a ser perpetrado pelo Distrito Federal esbarra na declaração da TERRACAP de que a suposta área não interfere com nenhum memorial de loteamento urbano. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não existem elementos a apontar como certo que a edificação encontra-se em loteamento clandestino de área pública, cuja verificação somente poderá ser efetivamente realizada nos autos principais, oportunizando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, em princípio, não há irregularidade na atuação da Administração pública, que no uso regular do poder de polícia objetiva coibir a ocupação desordenada e construção em desacordo com as normas legais. A ausência de licença para construção do barraco macula, por si só, a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que o Código de Edificações do Distrito Federal (LEI N. 2.105/1998) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder público. Todavia, deve ser evitada a demolição súbita de construções residenciais erguidas há vários anos, sem que se oportunize a apreciação dos documentos que possam vir a tutelar o direito dos ocupantes, sobretudo quando provenientes de registros públicos. Havendo indícios de que os agravantes possam ter direitos em relação ao imóvel em comento, é prudente aguardar a análise do conjunto probatório antes de se permitir a demolição da moradia familiar desalojando os agravantes em meio ao período pandêmico pelo SARS COVID19, em incontestável risco de lesão grave e de difícil reparação. Nesses lindes, entendo ser o caso de deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de obstar a demolição da construção já erguida e destinada à moradia do caseiro dos agravantes, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 23:10:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator